Tribunal: TCU
Processo: 007.408/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00485/2010, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 751812, função SAUDE, que teve como objeto ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (no da TCE no sistema: 2117/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.408/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: M. D. L Ambiental Ltda (11.934.711/0001-50); Maria Lucimar da Silva Lima (XXX.696.113-XX); Vida Ambiental do Brasil - Servicos de Saneamento e Limpeza Urbana Eireli (06.048.916/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antonio Pereira Batista (550/OAB-AP), representando Maria Lucimar da Silva Lima; Weldri Braga Mestre (335546/OAB-SP), representando Vida Ambiental do Brasil - Servicos de Saneamento e Limpeza Urbana Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.